Tribunal: TJMMG
Processo: 2000626-86.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000626-86.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 21/05/2024 Publicação: 24/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA MANTER A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, E CONDENÁ-LO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA, ESTABELECIDAS AS CONDIÇÕES LEGAIS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Arlindo César de Lima, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de intempestividade do recurso e inépcia da inicial, levantadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o 2º Sgt PM Arlindo César de Lima pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar a uma pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a concessão de suspensão condicional da execução da pena, pelo período de 3 (três) anos, com as condições legais a serem definidas pelo juízo da execução penal. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu o 2º Sgt PM Arlindo César de Lima da prática dos crimes previstos no art. 312 (falsidade ideológica) e art. 319 (prevaricação), ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 16/09/2022 (Evento 1, RECE_DENUN2), que: No dia 08/03/2020, por volta das 17h, na Rua Cinco, bairro Nova Pampulha, o denunciado Cb. PM Rafael Joatan efetuou disparo de arma de fogo em via pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na mesma data, os denunciados Sgt PM Arlindo e Cb PM Kelson deixaram de praticar indevidamente ato de ofício, ao não realizarem a prisão em flagrante do Cb PM Rafael, autor dos disparos de arma de fogo, para satisfazerem interesse ou sentimento pessoal. No mesmo contexto, o denunciado Cb PM Kelson deu descaminho a objeto de valor probante, que teve sob sua guarda. Ainda, o denunciado Sgt PM Arlindo omitiu em documento público declaração que dele devia constar, inserindo declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e serviço militar. Na data dos fatos, o denunciado Cb. PM Rafael dirigia um veículo de cor prata pela Rua Cinco, no Bairro Nova Pampulha, Cidade de Vespasiano/MG, com direção à sua residência, quando foi impedido em decorrência de um evento denominado “encontro de bicicletas”, promovido pelas redes sociais. Ao tentar transpor o tumulto, o denunciado Cb. Rafael se irritou com a aglomeração gerada pelo evento, desceu do veículo e começou a discutir com os adolescentes. Durante a discussão, o denunciado Cb Rafael sacou sua arma e realizou três (3) disparos para cima. Ainda, caminhou até o cume do aclive da rua, em ponto central da aglomeração, e novamente efetuou mais um disparo para o alto. O ato praticado pelo denunciado causou um desespero generalizado, fazendo com que as pessoas ao redor corressem do local no intuito de se protegerem. Uma testemunha que participava do evento foi questionar a ação do denunciado, ponderando o fato de estar com sua filha no colo, quando o denunciado respondeu grosseiramente: “eu quero que você e sua filha vá a merda, pra puta que pariu, e se você continuar reclamando eu tiro ela de você e levo para algum lugar”. O Sr. Wanderley, morador das proximidades do ocorrido, ligou para o 190 e relatou todo o ocorrido, solicitando uma viatura policial no local. Exatos 22 (vinte e dois) minutos após essa ligação, o denunciado Cb Rafael também ligou para o 190 e comunicou o seguinte fato: “há em média 60 indivíduos num encontro de bicicletas – alguns efetuando disparos de arma de fogo, outros traficando e fazendo uso de drogas”. Chegou no local a viatura do Tático Móvel, caminhonete S10, de prefixo 27815, comandada pelo denunciado Cb PM Kelson, juntamente com as Rps 27.101 e 26.686, Fiat Palio Weekend, comandadas, respectivamente, pelo denunciado 2° Sgt PM Arlindo e pelo 2° Sgt PM Soares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O denunciado Cb PM Kelson em contato com a testemunha Cristiano, recebeu três (3) estojos deflagrados de munição calibre .40, e foi informado sobre o autor dos disparos. O denunciado Cb PM Kelson dirigiu-se ao denunciado Cb Rafael, sendo que este também foi abordado pelo denunciado 2° Sgt PM Arlindo César, quando conversaram e o liberaram, deixando de realizar a prisão do policial por mera desídia, configurando ato de prevaricação. Instantes depois, os denunciados 2° Sgt. PM Arlindo César e Cb Kelson retornaram ao local onde estava o solicitante e perguntaram para a testemunha Cristiano se ele gostaria de se deslocar para a Delegacia, a fim de participar do registro dos fatos, tendo a testemunha respondido negativamente. O CPU, 1° Ten PM Alessandro Oprissu, chegou e contactou com as viaturas, bem como diligenciou em busca pelo autor dos disparos, não obtendo êxito, pois havia sido liberado pelos outros dois denunciados. O denunciado Cb. PM Kelson deu descaminho a objeto de valor probante, que tinha sob sua guarda, uma vez que os estojos das munições deflagradas, que lhes foram entregues e tinham valor probatório, não foram apresentadas pelo policial, deixando de ser apreendidas e tendo destino ignorado. O denunciado 2° Sgt PM Arlindo, redigiu o REDS n° 2020- 012044815-001 (disparo de arma de fogo), contendo informações diversas do que aconteceu, omitindo o fato de ter realizado contato com o denunciado Cb PM Rafael, autor dos disparos, assim como também omitiu o contato com o Sr. Cristiano, como sendo uma testemunha que teria presenciado os disparos de arma de fogo (e não somente testemunhado a desobstrução da via). Tais omissões alteraram a verdade de fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM Rafael Joatan de Souza Gomes como incurso no art. 15, da Lei N. 10.826/2003, Sgt PM Arlindo César de Lima incurso no art. 312 e 319, ambos do Código Penal Militar, e o Cb PM Kelson Gelmine incurso no art. 352 e 319 do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os militares sejam citados, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. No Evento 5, foram anexados vídeos relacionados aos fatos narrados na denúncia (ÁUDIO/VÍDEO2; ÁUDIO/VÍDEO3; ÁUDIO/VÍDEO4). No Evento 44, o Ministério Público propôs aos acusados Cb PM Rafael Joatan de Souza Gomes, 3º Sgt PM Arlindo César de Lima e Cb PM Kelson Gelmine o acordo de não persecução penal. Os acordos de não persecução penal foram aceitos pelos acusados Cb PM Kelson Gelmine (Evento 47, ATA2) e Cb PM Rafael Joatan de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Souza Gomes (Evento 47, ATA3) e homologados pelo juízo monocraticamente (Evento 50), prosseguindo a ação penal em relação ao acusado 3º Sgt PM Arlindo César de Lima, que recusou o acordo (Evento 48, ÁUDIO/VÍDEO1). Em audiência (Evento 48), foram inquiridas as testemunhas arroladas na denúncia Cristiano Berberick Júnior (ÁUDIO/VÍDEO2); André Luciano Vieira Costa (ÁUDIO/VÍDEO3); Breno dos Santos Araújo (ÁUDIO/VÍDEO4); Wanderley Dionízio Alves (ÁUDIO/VÍDEO5). No mesmo ato, foi realizada a confissão pelo Cb PM Rafael Joatan de Souza Gomes (ÁUDIO/VÍDEO6) e Cb PM Kelson Gelmine (ÁUDIO/VÍDEO7). Designada audiência para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa (Evento 95), foram ouvidos: 1º Ten PM Alessandro Oprissu Ferreira (ÁUDIO/VÍDEO2) e 1º Sgt PM Johnny Christian Soares Tomaz (ÁUDIO/VÍDEO3); bem como realizado o interrogatório judicial do acusado (ÁUDIO/VÍDEO4). O Ministério Público e a defesa técnica do acusado apresentaram suas alegações finais na sessão de julgamento (Evento 124). A sentença, publicada no Evento 135, julgou improcedente a denúncia para, à unanimidade de votos, absolver o acusado da prática do crime previsto no art. 319 do CPM (prevaricação), com fundamento no art. 439, "e", CPPM, e, por maioria de três votos a dois, absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), também com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Eventos 142 e 151) pugnando pelo seu conhecimento e provimento para que seja reformada a sentença de primeiro grau de jurisdição e o apelado condenado pela prática dos crimes previstos no art. 312 (falsidade ideológica) e art. 319 (prevaricação), ambos do Código Penal Militar. Em suas razões, afirma o apelante que a sentença absolutória se fundamentou no princípio do in dubio pro reo, em razão da incerteza acerca da ocorrência dos fatos e da inexistência de elementos que comprovem o dolo do apelado em praticar os crimes que lhe foram imputados. Sustenta o apelante que o conjunto probatório dos autos comprovou o encontro do apelado com o Cb PM Rafael Joatan de Souza Gomes, autor dos disparos em via pública, bem como sua intenção de não realizar a prisão do referido militar e de lavrar a ocorrência com informações diversas das que deveriam ser escritas. Alega o apelante que as provas carreadas aos autos demonstraram que a Polícia Militar foi acionada porque um militar à paisana, bêbado, teria efetuado aproximadamente 7 (sete) disparos de arma de fogo em meio a uma multidão de pessoas, em que havia até mesmo crianças (Evento 1, “Peças IPM 2”, fls. 11 e 61). Argui o apelante, ainda, que tal fato foi confirmado por civis (Evento 48, áudios 2 e 5), que entregaram cápsulas dos projéteis de arma de fogo encontrados no solo (materialização do crime, em tese) aos militares empenhados no atendimento da ocorrência (Evento 1, “Peças IPM 2”, fls. 24 e 67), que deixaram de efetuar a prisão em flagrante do Cb PM Rafael, autor dos disparos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assevera o apelante que o contexto e as provas dos autos demonstram o dolo do apelado e demais militares de tentar encobrir a ocorrência dos fatos para não prejudicar Cb PM Rafael criminalmente. Por tal razão, ao lavrar o Boletim de Ocorrência n. 2020-012044815-001 (Evento 1, “Peças IPM 2”, fl. 31), o apelado relatou os fatos como se fosse uma ocorrência de desobstrução de via corriqueira, a despeito do registro de chamada que narrava o suposto cometimento de crime e de que os fatos denunciados eram realmente verdadeiros. Segundo o apelante, tal conduta do apelado não pode ser entendida como "desídia", como afirmado na sentença combatida, mas sim como real intenção de ocultar a realidade dos acontecimentos naquela data, o que trouxe prejuízo para a administração militar, porque a correta lavratura do REDS era imprescindível para a devida apuração dos fatos juridicamente relevantes. O apelado ofertou suas contrarrazões (Evento 152), pugnando pelo não conhecimento do recurso de apelação, em razão da intempestividade, e, no mérito, pelo desprovimento com a manutenção da sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos. Preliminarmente, o apelado sustenta a inépcia da denúncia por ausência dos pressupostos legais estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal (CPP), uma vez que a inicial acusatória se revelou genérica, sem a individualização dos fatos criminosos e descrição de suas circunstâncias, devendo, por isso, ser rejeitada, nos termos do art. 395, inc. I, do CPP. Alega o apelado também em preliminar a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, considerando que a sentença foi publicada em 12/12/2023 e a manifestação do recorrente se deu em 22/01/2024, após o prazo legal previsto no art. 529 do CPPM. Além disso, as razões recursais também teriam sido apresentadas fora do prazo determinado no art. 531 do CPPM, pois, entre as datas de abertura de vista (09/02/2024) e de apresentação das razões recursais (20/02/2024), teriam se passado 11 (onze) dias. Como última questão preliminar, argumenta o apelado que a demanda deveria ter sido julgada pelo Conselho Permanente de Justiça, e não pelo "Conselho de Justiça" (sic), que atua em processos nos quais são julgados os oficiais. No tocante ao mérito, afirma o apelado que possui bons antecedentes e conduta profissional ilibada e perfil incompatível com as acusações que lhes foram feitas. Soma-se a isso, segundo o apelado, que as provas dos autos demonstram que a acusação formulada contra ele é infundada e que os crimes que lhe foram imputados não ocorreram. De acordo com o apelado, "restou demonstrado durante a instrução processual que o denunciado não teve nenhuma intenção em escamotear a verdade, sendo certo que estava trabalhando devidamente comandado e o Oficial CPU (Tenente Oprissu) acompanhou a ocorrência e, conforme declarou perante o juízo militar, avalizou o REDS confeccionado pelo denunciado". Assim, não teria havido por parte do apelado o dolo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 encobrir a ocorrência dos fatos para não prejudicar Cb PM Rafael criminalmente. Quanto às cápsulas dos projéteis de arma de fogo que corresponderiam à materialização do crime e que foram entregues aos militares, aduz o apelado que o apelante não esclarece quem as teria recebido e, como a dúvida milita em favor do réu, não pode o apelado ser condenado pelas imputações criminais a ele impostas. Com relação à intenção de não realizar a prisão do militar autor dos disparos, assevera o apelado que a decisão de prender ou não o Cb PM Rafael caberia ao Oficial CPU, o qual diligenciou para que os fatos fossem apurados através de Inquérito Policial Militar, enviado a esta Justiça Militar. Remetidos os autos para este e. TJMMG, a Procuradora de Justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 9, pugnando pelo conhecimento do presente recurso, rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, com a condenação do apelado nas sanções dos artigos 312 e 319 do CPM. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do presente recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. Em preliminar, o apelado sustenta a inépcia da denúncia por ausência dos pressupostos legais estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal (CPP), uma vez que a inicial acusatória se revelou genérica, sem a individualização dos fatos criminosos e descrição de suas circunstâncias, devendo, por isso, ser rejeitada, nos termos do art. 395, inc. I, do CPP. Como consta do relatório, a denúncia narra que: O denunciado 2° Sgt PM Arlindo, redigiu o REDS n° 2020- 012044815-001 (disparo de arma de fogo), contendo informações diversas do que aconteceu, omitindo o fato de ter realizado contato com o denunciado Cb PM Rafael, autor dos disparos, assim como também omitiu o contato com o Sr. Cristiano, como sendo uma testemunha que teria presenciado os disparos de arma de fogo (e não somente testemunhado a desobstrução da via). Tais omissões alteraram a verdade de fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Fica claro que a denúncia descreve com precisão as informações omitidas pelo apelado e, pelo exame de seu conteúdo, pode-se constatar que consiste em informações relevantes para a administração Militar. O registro não menciona os disparos efetuados na via pública, motivo do chamamento da polícia, e menciona apenas a desobstrução da via. O apelado dispunha de todas as informações necessárias para o exercício de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sua defesa, não havendo, portanto, que se falar em inépcia. Assim, passo por esta preliminar. Alega o apelado também a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, considerando que a sentença foi publicada em 12/12/2023 e a manifestação do recorrente se deu em 22/01/2024, após o prazo legal previsto no art. 529 do CPPM. Além disso, as razões recursais também teriam sido apresentadas fora do prazo determinado no art. 531 do CPPM, pois, entre as datas de abertura de vista (09/02/2024) e de apresentação das razões recursais (20/02/2024), teriam se passado 11 (onze) dias. Em exame dos autos, pode-se constatar que o órgão ministerial foi intimado no dia 22 de janeiro (Evento 141) e no mesmo dia foi interposto o recurso (Evento 142). Portanto, o recurso foi interposto tempestivamente. A apresentação de razões, ainda que fora do prazo, não produz o efeito de impedir a análise do recurso. Por tais razões, passo pela preliminar. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição de modo manter a absolvição do 2º Sgt PM Arlindo César de Lima da prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, e condená-lo pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar a uma pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a concessão de suspensão condicional da execução da pena, estabelecidas as condições legais pelo juízo da execução. Extrai-se da inicial acusatória (Evento 1, DENUNCIA1, autos originários) que o 2º Sgt PM Arlindo César de Lima foi denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica e de prevaricação, previstos nos arts. 312 e 319, ambos do Código Penal Militar. Crime de falsidade ideológica A sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 135) absolveu o apelado, por maioria de três votos a dois, da prática do crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Extrai-se da referida sentença que a absolvição do acusado, ora apelado, fundamentou-se no princípio do in dubio pro reo, nos seguintes termos: O acusado foi extremamente sucinto no relatório, revelando uma certa desídia na lavratura do REDS. Mas a desídia não é o crime previsto no art.312, do CPM. Não há elementos suficientes para afirmar, inequivocamente, que houve dolo em omitir fato com a finalidade de alterar verdade juridicamente relevante. Ao que parece, o acusado chegou ao local no calor do momento, lavrando o REDS a partir das percepções que pôde extrair sobre o ocorrido. É importante dizer que se trata de um profissional compromissado e com ótimo extrato de registros funcionais. Eventual transgressão disciplinar deve ser apurada unicamente na esfera administrativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O contexto fático dos autos estabelece uma linha tênue sobre a ocorrência dos crimes, motivo pelo qual deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo. Inconformado, o Ministério Público, em suas razões de apelação, argumenta que as provas dos autos demonstram o dolo do apelado de tentar encobrir a ocorrência dos fatos, relatando-os como se fosse uma ocorrência de desobstrução de via corriqueira, a despeito do registro de chamada que narrava o suposto cometimento de crime e de que os fatos denunciados eram realmente verdadeiros. Razão assiste ao órgão ministerial. De acordo com o art. 312 do CPM, pratica o crime de falsidade ideológica aquele que: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. No caso em tela, o acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de que o apelado, ao lavrar o Boletim de Ocorrência n. 2020-012044815-001 (Evento 1, “Peças IPM 2”, fl. 31), omitiu declaração com a finalidade de alterar a verdade de fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. Depreende-se dos autos que os fatos se deram no seguinte contexto: o Cb PM Rafael Joatan de Souza Gomes ao dirigir para sua residência se deparou com um encontro de bicicletas que impedia a sua passagem. Irritado com a aglomeração, sacou sua arma e efetuou disparos para o alto para dispersar as pessoas que ali se encontravam. A PMMG foi acionada e viaturas chegaram ao local. Disse a testemunha Cristiano Berberick Júnior (Evento 48, ÁUDIO/VÍDEO2): que no dia dos fatos estava no evento com sua filha; que sempre frequentou esses locais de evento de bicicleta, e só não sabia que se tratava de um evento de bicicletas de manobra; que estacionou o seu carro e ficou no evento com a sua filha no colo; que em determinado momento, um carro começou a subir acelerado, batendo nos meninos e buzinando; que achou estranho, recuou e encostou perto de um barranco; que não passou nem um minuto e começou a ouvir disparos de arma de fogo; que muita gente correu, mas como estava com a filha no colo, preferiu ficar encostado no barranco para não entrar no meio do conflito; que o autor dos disparos foi se aproximando; que estava segurando sua filha, tampando seu ouvido; que pediu ao homem para que ele parasse com os disparos, pois estava com uma criança de colo; que lhe respondeu que ali não era lugar de estar com sua filha e que se ele continuasse falando, ia acabar fazendo coisa pior; que não discutiu, mas que mesmo depois de ter pedido para que o homem parasse com os disparos, este efetuou mais um disparo; que não se recorda do autor dos disparos ter se identificado como policial, mas que o pessoal comentou que se tratava de militar conhecido na região; que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 o autor dos disparos não estava fardado (...); que no local subiram duas viaturas; ao ser questionado sobre as cápsulas do disparo da arma de fogo, disse que pegou a cápsula do disparo que foi efetuado do seu lado e depois uma criança lhe entregou outras duas cápsulas, dos disparos que o homem efetuou na rua um pouco mais acima; que entregou as cápsulas para o outros militares (...). A testemunha Vanderlei Dionísio Alves, por sua vez, que acionou a Polícia Militar, por meio do teleatendimento 190, afirmou (Evento 48, ÁUDIO/VÍDEO5): que presenciou os fatos narrados na denúncia; que mora bem em frente de onde aconteceu o evento de bicicletas; que os tiros começaram na rua um pouco abaixo da sua casa; que o acusado Rafael mora uns trinta metros de sua casa; que a população estava atrapalhando a passagem do Rafael pela rua; que o acusado deu tiros para cima para afastar os populares e poder passar; que discou 190 e vieram duas viaturas e depois veio outra; que as duas viaturas que chegaram primeiro pegaram o autor do disparo de arma de fogo e o colocaram dentro da viatura, retirando-o do local; que outra viatura pegou o projétil de bala; que o evento era mais de adolescente, mas vinham pessoas mais velhas de motos e também pessoas fumando maconha; que não chegou a ver quem era os policiais que colocaram o Rafael na viatura; que o Rafael fez contato com os policiais parem irem até o local; que viu o civil entregando os projeteis de arma de fogo para os militares; que esse civil entregou para o militar que estava no bando do lado direito do motorista na viatura; que conhece o Rafael somente de vista e que nunca tiveram contato; que o que escutou foram quatro tiros para cima, efetuados pelo Rafael. Tais fatos foram confirmados pelos denunciados Cb PM Rafael Joatan de Souza Gomes, autor dos disparos, e Cb PM Kelson Gelmine, comandante de uma das viaturas empenhadas na ocorrência. Ambos confessaram a prática de crime e firmaram acordo de não persecução penal (Evento 47, ATA2 e ATA3). Em audiência, o Cb PM Rafael Joatan de Souza Gomes afirmou (Evento 48, ÁUDIO/VÍDEO5): ter sido o autor do disparo; que chegou no local dos fatos com muitas bicicletas/motos, uma baderna; que ao passar pelo local, foi hostilizado, xingado, carro chutado; que se sentiu intimidado e efetuou disparos para cima, como forma de proteção; que depois dos disparos se sentiu mais acuado, entrou no seu carro e saiu do local; que se encontrava à paisana; que os disparos foram realizados com a arma da instituição; que foram, no total, quatro disparos; que pelo fato de ter se sentido intimidado, não esperou nenhuma viatura chegar; que não fez contato com nenhum militar; que, para não correr o risco de ser agredido, pegou seu carro e foi embora; que saiu do local antes das viaturas chegarem. O Cb PM Kelson Gelmine, por sua vez, disse que (Evento 48, ÁUDIO/VÍDEO7): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 teve uma chamada de disparo de arma de fogo no local dos fatos; que chegando no local tinham vários jovens de bicicleta; que a princípio teve dificuldade de passar pelo local; que fez contato com algumas pessoas que estavam no local para saber dos fatos; que as pessoas só falavam que teve tiro e não deu muito detalhe, sem apontar o autor dos tiros; que chegou outra viatura que dirigiu a ocorrência; que foi responsável por recolher os estojos deflagrados; que não se recorda de quantos estojos foram. A despeito da confirmação dos fatos narrados na denúncia não só pelas testemunhas civis que se encontravam no local, mas também pelos próprios militares envolvidos na ocorrência e que confessaram a prática de crime, o apelado lavrou o boletim de ocorrência nos seguintes termos (Evento 1, PEÇAS IPM 2, fls. 32): Empenhados pelo COPOM para comparecemos (sic) ao endereço menciondo (sic) onde ouviusse (sic) pelos solicitantes anônimos que estaria acontecendo disparos de arma de fogo por um policial. Ao chegarmos no local a minha guarnição e a guarnição tático móvel deparamos com aproximadamente uns 80 adolescentes em suas bicicletas obstruindo a passagem de veículos na rua do evento. Não apareceu nenhuma vítima sendo qualificado apenas o sr Cristiano Junior que somente viu nossa ação com relação a desobstrução da via pública, pois a quantidade de bikes estava atrapalhando a fluidez do trânsito. Compareceu no local além do CPU Sr Ten Oprissio a viatura 26686 da base com o 2 Sgt Soares, que auxiliou na dispensação das bikes. Salienta-se que o registro de chamada que ensejou o empenho da guarnição policial responsável pelo atendimento noticiou que um policial, à paisana, realizou vários disparos de arma de fogo; que havia várias crianças andando de bicicleta; que o policial se chama Rafael (Evento 1, PEÇAS IPM 2, fls. 11). Ficou comprovado nos autos, pois, que, ao lavrar o Boletim de Ocorrência n. 2020-012044815-001 (Evento 1, PEÇAS IPM 2, fls. 31/33) fazendo dele constar mera desobstrução de via pública quando, na realidade, ocorrera um crime praticado por policial que, inclusive, o confessou, o apelado omitiu a verdade de fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, incorrendo na prática do crime de falsidade ideológica. Assim, reformo a r. sentença para condenado o apelado e, em consequência, passo a lhe aplicar a pena. Apreciando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, não reconheço qualquer delas que possa aumentar a pena-base, pelo que a fixo em seu patamar mínimo: 1 (um) ano de reclusão (art. 58 do CPM). Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas sim a agravante estabelecida no art. 70, inc. II, alínea "b", do CPM, uma vez que o agente cometeu o crime para assegurara ocultação de outro crime praticado pelo denunciado Cb PM Rafael Joatan de Souza Gomes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Dessa forma, exaspero a pena-base em 1/5 (um quinto), nos termos do art. 73 do CPM, fixando a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 84 do Código Penal Militar, concedo ao condenado o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 3 (três) anos, sob as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal. Crime de prevaricação A sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 135) absolveu o apelado, por unanimidade, da prática do crime de prevaricação previsto no art. 319 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Irresignado, o apelante sustenta que o conjunto probatório dos autos "atestou o encontro do apelado com o Cb PM Rafael, como também comprovou a intenção do apelado em deixar de realizar a prisão do cabo". Razão não lhe assiste. Não obstante se possa inferir dos depoimentos das testemunhas civis Cristiano Berberick Júnior (Evento 48, ÁUDIO/VÍDEO2) e Vanderlei Dionísio Alves (Evento 48, ÁUDIO/VÍDEO5) que viaturas policiais chegaram ao local e abordaram o Cb PM Rafael e, ainda, que foram entregues aos militares cápsulas de projéteis de arma de fogo encontrados no solo, nenhuma das testemunhas identifica o apelado como o militar que deveria ter efetuado a prisão do Cb PM Rafael, autor dos disparos. O civil Vanderlei Dionísio Alves (Evento 48, ÁUDIO/VÍDEO5) afirmou, em juízo, que "não chegou a ver quem era os policiais que colocaram o Rafael na viatura e que viu o civil entregando os projeteis de arma de fogo para o militar que estava no bando do lado direito do motorista na viatura". O civil Cristiano Berberick Júnior (Evento 48, ÁUDIO/VÍDEO2), por sua vez, disse que "entregou as cápsulas para os militares; que conversou com o motorista de uma das viaturas; que viu a viatura parando próximo onde estava o autor efetuou os disparos; que não viu nenhum militar conversando com o acusado". Não há, portanto, como acolher a pretensão do apelante de imputar ao apelado a prática do crime de prevaricação, por ter deixado de efetuar a prisão em flagrante do Cb PM Rafael se as provas dos autos não demonstram, com a certeza necessária que requer a condenação. Inexistindo provas suficientes para a comprovação da prática do crime de prevaricação pelo apelado descrito na denúncia, não é possível acolher a pretensão do órgão ministerial. Por tais razões, dou parcial provimento para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição de modo manter a absolvição do 2º Sgt PM Arlindo César de Lima da prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, e condená-lo pela prática do crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar a uma pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a concessão de suspensão condicional da execução da pena, pelo período de 3 (três) anos, com as condições legais a serem definidas pelo juízo da execução penal. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar provimento parcial ao recurso interposto para manter a absolvição pelo crime de prevaricação, contudo condená-lo pelo crime de falsidade ideológica. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de maio de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator